Tribunal: STF
Processo: ARE 1585661
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INADIMPLIDOS AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PRECLUSÃO QUANTO À DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 5 – ID: b250f3dd, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I , do texto constitucional, bem como ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 1.011 da sistemática da repercussão geral.
Nas razões recursais, sustenta-se a existência de interesse da Caixa Econômica Federal no feito e, consequentemente, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. 
Alega-se que “a Lei nº 13.000/14 determina o ingresso da CEF em todas as demandas judiciais “que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS” (eDOC 14 – ID: 4927037b, p. 5).
Aduz-se que, a despeito de a demanda se referir à execução de honorários advocatícios contratuais, afigura-se a presença de despesa que impactará nos recursos do FCVS. Com base nisso, defende-se que o tema 1.011 da repercussão geral determinou que a CEF deve ser intimada para se manifestar se possui interesse em ingressar no feito.
 Argumenta-se que “o agravo de instrumento decidido pelo acórdão recorrido foi ajuizada pelo DIAS GUERREIRO somente em 14.09.2016. Nesse sentido, aplica-se ao caso o item “2” do Tema nº 1.011, sendo impositivo o ingresso da CEF na demanda e a consequente remessa do processo à Justiça Federal” (eDOC 14 – ID: 4927037b, p. 6).
É o relatório. Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o contrato de honorários advocatícios, ainda que tenha como fundo uma relação jurídica vinculada ao FCVS, não é regulado pelas normas do Sistema Financeiro Habitacional, motivo pelo qual não subsiste fundamento a justificar a atuação da Caixa Econômica Federal no feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  

“Com efeito, trata-se de execução de contrato de honorários advocatícios no qual a Caixa Econômica Federal não interferiu direta ou indiretamente nas cláusulas contratuais, nem mesmo endossou as suas condições. 
Não se nega que o contrato entre as partes expressamente previu a atuação do exequente em processos envolvendo o Sistema Financeiro de Habitação, razão pela qual a Resolução nº 281 do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais CCFCVS, da Caixa Econômica Federal é aplicável ao caso. 
Todavia, ainda que o exequente tenha atuado em causas que tiveram como objeto apólices do Ramo 66, o contrato de prestação de serviços advocatícios não está sujeito as regras de mútuo do Sistema Financeiro Habitacional, o qual não regula os contratos profissionais de advocacia. 
De outro vértice, já houve o reconhecimento nos embargos a execução da prestação de serviços referentes aos processos indicados na execução, havendo preclusão para a rediscussão da matéria. 
Ora, o excesso de execução é matéria que deve ser alegada nos embargos a execução, tornando-se preclusa. 
Vale deixar consignado que não se está diante de mera alegação de erro de cálculo” (eDOC 5 – ID: b250f3dd)
 
Efetivamente, o RE 827.996, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, de minha relatoria, debate a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo contratos de seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. 
No caso, em contrapartida, discute-se relação jurídica de contrato advocatício, cuja regulamentação não remete às normas do SFH. Logo, não subsiste aderência entre o caso dos autos e o paradigma indicado.
No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a norma que regulamenta a situação narrada e as regras de distribuição de competência correspondente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DOS FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inaplicável ao presente caso a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1011 da repercussão geral, haja vista que aqui discute-se reparação de danos, em decorrência de vícios ocultos previstos em apólice obrigatória de seguro de financiamento habitacional, matéria diversa da abordada no referido precedente. 2. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do seguro contratado. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1442884 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.09.2023 – grifo nosso)
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 828. 1. Por ocasião do julgamento do ARE-RG 891.653, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, DJe 3.8.2015 (Tema 828), o Supremo Tribunal Federal entendeu que inexiste repercussão geral do tema relativo à inclusão da Caixa Econômica Federal, na qualidade de litisconsorte passiva necessária – e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por se tratar de matéria infraconstitucional. 2. Assentada a ausência de repercussão geral do tema veiculado no recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, o juízo reclamado negou seguimento ao recurso, de modo que não há falar em descumprimento de decisão desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 33505 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.02.2021 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente